Tribunal: TJBA
Processo: 0096222-32.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0096222-32.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: AROLDO HENRIQUE NEVES CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONIDAS PIMENTA DOS SANTOS, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ARAUJO, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL IRRISÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º DO CPC E TEMA 1076 DO STJ.
RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença com a consequente improcedência da ação originária, arbitrou os honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do baixo valor da causa e da inexistência de condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa estipulado pelos autores foi de R$ 1.000,00, tornando irrisório o montante resultante da aplicação do percentual de 15% para fixação dos honorários advocatícios.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076), firmou a tese de que é admissível o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo.

5. No caso em análise, inexiste condenação, pois o recurso de apelação foi provido para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, justificando-se a fixação dos honorários por equidade, observados os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

6. Considerando a ausência de complexidade da causa, a desnecessidade de realização de audiências e o fato de que a questão foi decidida com base em tese firmada em IRDR, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00, mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos autores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº
0096222-32.2011.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como embargados,
AROLDO HENRIQUE NEVES CONCEICAO e outros (2)
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.